Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-65.2026.8.11.0021
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000017-65.2026.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.393.721-50 (APELANTE), MATHEUS CARRIJO ALVES SOUSA - CPF: 036.267.421-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. READEQUAÇÃO AO PATAMAR DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA LEGAL. PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 329, caput, do Código Penal, às penas totais de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de justiça gratuita e de isenção das custas processuais pode ser apreciado em sede recursal ou deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal; e (
ii
) saber se a exasperação da pena-base, mediante aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, em razão dos maus antecedentes, observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade. A condenação ao pagamento das custas processuais não se confunde com a exigibilidade imediata da obrigação, motivo pelo qual o pedido de justiça gratuita não deve ser conhecido em sede recursal.

4. A Tese no 39, firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece que inexiste critério estritamente aritmético aplicável à fixação da pena-base, podendo cada circunstância judicial ser valorada de maneira distinta, mediante juízo de discricionariedade fundamentado e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite tanto a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal quanto da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação concreta para adoção do critério mais gravoso.

6. A sentença condenatória limitou-se a indicar a existência de maus antecedentes e a adoção do critério matemático de 1/8,
sem apresentar fundamentação específica apta a justificar a exasperação em patamar superior ao parâmetro mais benéfico ao réu e mais proporcional ao caso concreto.

7. A ausência de motivação concreta autoriza a aplicação do critério mais benéfico ao réu, consistente na fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

8. A readequação da dosimetria resulta na fixação da pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa para o crime de embriaguez ao volante, e em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de resistência, totalizando 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. O pedido de justiça gratuita e de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal

2. Conforme a Tese no 39 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fixação da pena-base não se submete a critério estritamente aritmético, devendo observar juízo de discricionariedade fundamentado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A adoção do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica. 4. Na ausência de motivação idônea para aplicação de critério mais gravoso, deve ser adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 69; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3o; CTB, art. 306, §1o, II; CP,
arts
. 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2667552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2024,
DJe
27.08.2024; STJ,
AgRg
no HC no 730704/SP, Quinta Turma, j. 19.04.2022,
DJe
25.04.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1399211/PI; TJMT,
ApCrim
no 1036090-95.2023.8.11.0003; TJMT, Apelação Criminal no 1001976-75.2023.8.11.0086, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, Apelação Criminal no 0003281-25.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Ramos de Souza
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos no 1000017-65.2026.8.11.0021, o condenou pela prática do crime previsto no art
.
306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias; bem como pela prática do crime previsto no art
.
329,
caput
, do Código Penal (resistência), à pena de 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção; totalizando,
na forma do art. 69 do Código Penal (
concurso material
)
, a pena definitiva de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A referida sentença absolveu-o da imputação relativa ao art
.
331,
caput
, do Código Penal (desacato).

Sustenta, em síntese, a reforma da sentença quanto à dosimetria das penas, ao argumento de que a exasperação das penas-base, fundada na valoração negativa dos antecedentes, mostrou-se desproporcional diante da adoção do critério de aumento de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. Assim, pleiteia que as penas-base sejam majoradas em, no máximo, 1/6 (um sexto), resultando em 7 (sete) meses de detenção para o crime do art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, e 2 (dois) meses e 9 (nove) dias de detenção para o crime do art. 329,
caput,
do Código Penal. Requer, ainda, o reconhecimento do direito à gratuidade do acesso à justiça e a consequente isenção do pagamento das custas processuai
s.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna
pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado; entretanto, embora verificados tais pressupostos, dele se
conhece apenas em parte, nos limites das matérias passíveis de apreciação, conforme se passa a fundamentar.

Do pleito de
concessão da justiça gratuita
, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não
obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, que constitui efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Sobre o tema, colhe-se o entendimento da jurisprudência:

(...) “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1399211/PI). “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8 .11.0018). (TJ-MT 00032812520188110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2023).

Dessa forma, a análise do pedido e eventual concessão da justiça gratuita, bem como o afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Assim, não
conheço
do pedido de concessão de justiça gratuita.

Do mérito

O exame recursal, no mérito, limitar-se-á às matérias efetivamente impugnadas pela defesa, consistentes nos pedidos de readequação das penas-base dos crimes previstos no art
.
306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e no art
.
329, caput, do Código Penal (resistência), sem prejuízo da apreciação de questões cognoscíveis de ofício.

A materialidade delitiva e
a
autoria relativ
a
s às infrações penais previstas no art
.
306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e no art
.
329
, caput
, do Código Penal (resistência)

encontram
-se incontrovers
a
s nos autos, tanto que não houve qualquer impugnação defensiva quanto a tais questões, razão pela qual não integram o âmbito de
devolutividade
da presente apelação.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal devem ser examinadas de forma individualizada e fundamentada, por constituírem critérios orientadores da fixação da pena-base, sendo indispensável motivação concreta e idônea para eventual exasperação acima do mínimo legal
.

Nesse contexto, deve ser respeitada a Tese no 39, firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

O apelante sustenta que a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas mostrou-se desproporcional, devendo a exasperação das penas-base ocorrer, no máximo, na fração de 1/6 (um sexto), o que resultaria em 7 (sete) meses de detenção para o crime do art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, e 2 (dois) meses e 9 (nove) dias de detenção para o crime do art. 329,
caput
, do Código Penal, em estrita observância aos critérios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No caso, a sentença condenatória (ID. 359130358) consignou que:

4.1. Do crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro

(...)

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

(...)

-
Antecedentes
: conforme se extrai da folha de antecedentes, o réu ostenta condenações pretéritas. Nesta fase, será valorada como maus antecedentes a condenação proferida nos autos n. 1003793-03.2021.8.11.0004, com trânsito em julgado em 08/10/2025, enquanto a outra condenação será considerada para fins de reconhecimento da reincidência
.

(...)

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, exaspero a pena, levando em consideração o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada, em 1/8 e fixo a
pena base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Também registrou:

4.2. Do crime do artigo 329, caput, do Código Pena
l

(...)

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

(...)

- Antecedentes:
conforme se extrai da folha de antecedentes, o réu ostenta condenações pretéritas. Nesta fase, será valorada como maus antecedentes a condenação proferida nos autos n. 1003793-03.2021.8.11.0004, com trânsito em julgado em 08/10/2025, enquanto a outra condenação será considerada para fins de reconhecimento da reincidência
.

(...)

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, exaspero a pena, levando em consideração o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada, em 1/8 e fixo a
pena base em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Nos autos, verifica-se que a sentença adotou o critério matemático de exasperação correspondente à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, em razão da valoração negativa dos antecedentes, consignando expressamente a existência de condenação pretérita transitada em julgado. Contudo, não foi apresentada fundamentação específica apta a justificar a adoção da referida fração de aumento, limitando-se a sentença à indicação do critério matemático empregado e da circunstância judicial desfavorável, circunstância que autoriza a readequação da exasperação da pena-base para a fração de 1/6

sobre o mínimo legal,
em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A

propósito, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

(...)
3. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2667552 MG 2024/0214762-5, Relator.: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2024)
.

(...)
O
entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial

(...)
(
STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)
.

Alinhado a esse entendimento, é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
4. “Embora a jurisprudência admita tanto a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser adotado o critério mais benéfico ao réu quando não houver fundamentação específica para justificar a escolha do critério mais gravoso.”. (TJMT,
ApCrim
n. 1036090-95.2023.8.11.0003).

5. No caso, a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima revela-se mais adequada, porquanto não foram demonstradas circunstâncias excepcionais aptas a autorizar majoração superior.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10019767520238110086, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2026)
.

Dessa forma,
passa-se à readequação das penas.

Com relação ao crime de embriaguez ao volante
(art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro), na
1a
fase
da dosimetria, considerando a valoração negativa dos antecedentes e adotando a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal de 6 (seis) meses, fixo a pena-base em 7 (sete) meses de detenção. Na
2a
fase
, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar. Na
3a
fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em 7 (sete) meses de detenção,
readequando proporcionalmente a pena pecuniária para 40 (quarenta) dias-multa.

Quanto ao delito de resistência
(art. 329,
caput
, do Código Penal), na
1a
fase
da dosimetria, considerando a valoração negativa dos antecedentes e adotando a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal de 2 (dois) meses, fixo a pena-base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. Na
2a
fase
, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar. Na
3a
fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Assim
,
em razão do concurso material
, a
pena definitiva totaliza 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa,
mantidos os demais termos da sentenç
a.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da apelação criminal interposta por
Rodrigo Ramos de Souza
e, na parte conhecida, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir a fração aplicada na pena-base de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, para 1/6 (um sexto), sobre o mínimo legal, readequando a pena definitiva para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentenç
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026